Tribunal: STF
Processo: AO 1483
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA AFASTADA. LEGALIDADE DA DECISÃO ATACADA. VALIDADE DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 65, INC. VII, DA LOMAN, À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL EM ATÉ SETE QUINQUÊNIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.